Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-54.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000493-54.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 03.734.133/0001-80 (IMPETRANTE), JUIZADO ESPECIAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), VANESSA GOMES DUARTE TEIXEIRA FERRAZ - CPF: 979.610.271-49 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Agravo Interno nº:
1000493-54.2025.8.11.9005.

Agravante:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Agravada:
MMª JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

Litisconsorte(s):
VANESSA GOMES DUARTE TEIXEIRA FERRAZ.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
12
A 14/08/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM JUIZADOS ESPECIAIS. SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS. EXCEÇÃO APENAS EM HIPÓTESES DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que o mandado de segurança foi utilizado como sucedâneo de recurso de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema dos Juizados Especiais, instituído pela Lei nº 9.099/1995, consagra o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias (art. 41, §1º), visando garantir celeridade e simplicidade processual.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, salvo em situações excepcionais em que a decisão atacada seja manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

No caso concreto, a pretensão de penhora no rosto dos autos, em fase de conhecimento, traduz mera expectativa de direito, insuficiente para caracterizar direito líquido e certo exigido para a impetração do mandado de segurança.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 576847, com repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento de que o mandado de segurança não é cabível contra decisões interlocutórias proferidas em processos submetidos ao rito da Lei nº 9.099/1995, salvo em situações excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não é cabível como sucedâneo de agravo de instrumento para impugnar decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e princípio da irrecorribilidade das interlocutórias; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.08.2009; STF, RE nº 643824 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 09.08.2011; STJ, REsp nº 173.205/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, j. 14.06.1999; TJRS, MS Cível nº 50093113120238219000, j. 06.12.2023; TJMT, N.U 1001216-10.2024.8.11.9005, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 280715355, a qual
indeferiu
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em argumento recursal, a agravante alega:

1)

Cabimento do mandado de segurança ao caso;

2)

Violação de direito líquido e certo;

3)

Evidência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, vê-se que a decisão monocrática prolatada (ID 245448682) merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
verbis
:

(...)
Vistos etc.

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
EDULUC - Cooperativa de Trabalho dos Professores e Profissionais da Educação de Lucas do Rio Verde
contra ato da
MMª Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT,
que, no processo de execução de título extrajudicial nº
1009635-98.2022.8.11.0045
,
indeferiu
o pedido de penhora no rosto dos autos nº
009089-09.2023.8.11.0045
.

A impetrante alega que a decisão impugnada viola direito líquido e certo, em razão da possibilidade de constrição sobre expectativa de direito, ainda que se trate de ação de conhecimento.

Argumenta, ainda, a existência de risco concreto de que as partes celebrem acordo no curso do processo, o que comprometeria a efetiva garantia do crédito da exequente, ora impetrante.

Afirma que, nos autos do processo de conhecimento, foi formulado pedido de reconhecimento da revelia da parte contrária, o que aumenta substancialmente a probabilidade de êxito da demanda e, consequentemente, a futura conversão da expectativa de direito em crédito exequível.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja deferida a penhora pleiteada.

Os autos vieram conclusos.

Relatei.

DECIDO.

A concessão de mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e o art. 1º da Lei 12.016/2009, nos seguintes termos:

CF, art. 5º

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A MMª Juíza monocrática, ao
indeferir
o pedido de penhora no rosto dos autos nº
009089-09.2023.8.11.0045
, ponderou que:

(...) Em consulta pública efetivada ao sistema PJe verificou-se que
a demanda de número 1009089-09.2023.8.11.0045 refere-se a um processo de conhecimento, não havendo, neste momento, crédito certo e individualizado para ser resguardado
, motivo pelo qual
INDEFIRO
o pedido de penhora no rosto dos autos, ora formulado no id. 183020144. (...)
(Grifei)

Ressalte-se que "
O processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor
, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum." (STJ - REsp. 173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999). (Destaquei)

No procedimento previsto na Lei nº 9.099/95, não há recurso contra decisão interlocutória, sendo certo que o mandado de segurança somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais,
o que não ocorre no presente caso, diante da ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato atacado
.

No caso em análise, verifica-se que o presente mandamus foi interposto como sucedâneo de
agravo de instrumento
,
o que é inadmissível, em razão do princípio da irrecorribilidade das interlocutórias, que vigora no sistema da Lei nº 9.099/95
.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576847, decidiu que não cabe mandado de segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (Grifei)

No mesmo sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EMANADAS DE JUIZADO ESPECIAL (LEI Nº 9.099/95) - NÃO CABIMENTO
- ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 576.847-RG/BA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
(STF - RE 643824 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/08/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-02 PP-00265) (Grifei)

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da decisão atacada, nem em violação de direito líquido e certo, conforme alegado pela impetrante. Direito líquido e certo é aquele reconhecível de plano,
o que não se verifica no presente caso
.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
DE PREVIDENCIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO
.
(TJRS - Mandado de Segurança Cível, Nº 50093113120238219000, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marcio Andre Keppler Fraga, Julgado em: 06-12-2023) (Grifei)

Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANO MORAL. TELEFONIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A LIMINAR PARA RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CABERIA O AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO HOSTILIZADA, O QUAL NÃO SE ENCONTRA CONTEMPLADO NA LEI N.º 9.099/95, JUSTAMENTE PELA SISTEMÁTICA DO MICROSSISTEMA. INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL
. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. EXTINÇÃO DO WRIT.
(TJRS - Mandado de Segurança Cível, Nº 50019537820248219000, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Patrícia Antunes Laydner, Julgado em: 27-02-2024) (Grifei)

Este Juízo prolatou outras decisões no mesmo sentido da inadmissibilidade do Mandado de Segurança contra decisão interlocutória proferida em sede de Juizado Especial, não obstante, que o ingresso da ação na justiça especial tenha sido opção da parte autora do processo originário.

No mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1-
Inexistindo prova de direito líquido e certo, que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, a segurança deve ser denegada
.

2-
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes
.

3- Petição inicial indeferida.

(TJMT - N.U 1001216-10.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) (Grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA). IMPROPRIEDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1- O cabimento do Mandado de Segurança em sede de juizado especial comum, se restringe, de forma subsidiária, à hipótese de, nas decisões interlocutórias (irrecorríveis), quando identificada teratologia ou ilegalidade.

(TJMT - N.U 1000581-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADIMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À PRECEDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE-RG 576847) – ORDEM DENEGADA.

Em face do princípio da celeridade que inspira os ritos procedimentais dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, não é cabível o manejo do mandado de segurança contra decisão interlocutória ali proferida (STF-RE-RG 576847).

(TJMT - N.U 1001128-06.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Diante do breve exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e, em consequência,
julgo extinto
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, verifica-se que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, o que é inadmissível, ante o princípio da irrecorribilidade das interlocutórias que vigora no sistema da Lei nº 9.099/95.

Verifica-se, ainda, que, entre as jurisprudências apresentadas pela agravada, todas as que tratam de penhora no rosto dos autos, durante a fase de conhecimento, foram proferidas por Desembargadores de Tribunais de Justiça, em julgamento de agravos de instrumento, o que reforça a tese de que o
mandamus
está sendo utilizado como sucedâneo recursal.

Inclusive, alguns desses precedentes fazem referência à
expectativa de direito
, situação que não caracteriza o
direito líquido e certo
exigido para a impetração do mandado de segurança. Além disso, o processo nº 1009089-09.2023.8.11.0045 já foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, encontrando-se atualmente em grau recursal.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576.847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
280715355
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025